Tribunal: TJES
Processo: 5000776-13.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO DE ALMEIDA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao requisito subjetivo para o livramento condicional, não se deve confundir o "bom comportamento durante a execução da pena" e o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses". Cuidando-se de critérios distintos, simplesmente comprovar o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses não importa o automático preenchimento do requisito subjetivo, pois o bom comportamento durante a execução envolve inúmeros fatores ligados aos princípios regentes da execução penal.

2. O cometimento de novo crime quando progredido ao regime aberto evidencia que o réu não mantém bom comportamento durante a execução (artigo 83, inciso III, alínea "a"); pouco importa se já ultrapassado o prazo de doze meses, prazo esse vinculado exclusivamente ao critério da prática de falta grave (artigo 83, inciso III, alínea "b").

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5000776-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de agravo em execução interposto por

Rodrigo de Almeida dos Santos
tendo em vista a decisão proferida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus
, que
indeferiu o pedido de livramento condicional.

De acordo com o recorrente:

O juízo negou o referido benefício por suposta ausência de requisito subjetivo, já que o reeducando não comprovou comportamento satisfatório durante o curso da execução, demonstrando resistência quanto ao cumprimento da pena. [...]

Neste contexto, verifica-se que, para fins de aferição do requisito subjetivo, o Juízo ateve-se a ação indisciplinada, cometida no dia 12/04/2019.

Ademais, é preciso que se atenha ao fato de que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada.

Assim, por se tratar de falta grave cometida há quase 04 (quatro) anos, não há razoabilidade no indeferimento da concessão do Livramento Condicional.

Assim, o agravante diz que, uma vez preenchido o requisito temporal (
objetivo
) e demonstrada a boa conduta carcerária (
subjetivo
), não haveria motivo para que o juízo negasse o benefício da execução.

Esse, contudo, não é o melhor raciocínio.

De fato, para concessão do livramento condicional, deve-se apurar se o sentenciado preenche, ou não, os requisitos subjetivos e objetivos, tal como previstos no artigo 83 do Código Penal,
in v
erbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Por isso, quanto ao requisito subjetivo,
não se deve confundir o "
bom comportamento durante a execução da pena
" e o "
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
"
, como parece fazer o recorrente. Cuidando-se de critérios distintos, simplesmente comprovar o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses
não importa o automático preenchimento do requisito subjetivo, pois
o bom comportamento durante a execução envolve inúmeros fatores ligados aos princípios regentes da execução penal
.

Ou seja, o cometimento de novo crime quando progredido ao regime aberto, é óbvio, evidencia que o réu não mantém bom comportamento durante a execução

(artigo 83, inciso III, alínea "a")
;
pouco importa se já ultrapassado o prazo de doze meses, prazo esse vinculado exclusivamente ao critério da prática de falta grave
(artigo 83, inciso III, alínea "b").

A meu sentir, não é possível atestar o bom comportamento do apenado que, cumprindo pena em regime aberto, é preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, condenado, por esse fato, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão. Demonstra, assim,
clara resistência aos deveres inerentes à execução penal
, mostrando-se o fato ainda muito recente para que se possa dizer, como pretende o recorrente, em "efeitos negativos por tempo indiscriminado", ou "reprimenda perpetuada". Colocado em liberdade em 28/6/2017, o apenado foi preso em flagrante em 13/4/2019 (ou seja, aproximadamente dois anos depois), sendo sentenciado em 27/9/2019 e com o trânsito em julgado no 2º grau em 21/10/2020. Por isso, se da
inserção no regime aberto
até o
cometimento do novo crime
houve o decurso de
quase dois anos
, não me parece desarrazoada a utilização desse novo fato como impeditivo do benefício por
tempo similar
(isso se tomada por base a data do trânsito em julgado da condenação e a data de apreciação do benefício, ou seja, 17/12/2022).

Em resumo, não se trata de falta grave, que estaria limitada ao prazo de doze meses.
Cuida-se da ausência, evidente, de bom comportamento, análise que está submetida ao livre convencimento motivado do magistrado.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.